Tribunal: STM
Processo: 7000001-94.2025.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PERTURBAÇÃO MENTAL. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que condenou militar pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, à pena de 4 meses de detenção.
2. A defesa sustenta nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência destinada à obtenção de prontuários médicos e psicológicos do acusado junto à organização militar, prova que poderia permitir a avaliação de eventual inimputabilidade, semi-imputabilidade ou circunstâncias relevantes para a culpabilidade ou dosimetria da pena.
3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, considerando comprovada a ausência injustificada do militar por período superior a oito dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligência requerida pela defesa para obtenção de prontuários médicos e psicológicos do acusado configura cerceamento de defesa e nulidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, por ser o destinatário da prova.
6. No caso, a diligência pretendida mostrou-se desnecessária, pois os assentamentos militares não indicavam registro de tratamento psicológico ou de licença por motivo de saúde mental do acusado.
7. A defesa não apresentou elementos mínimos que indicassem a existência de acompanhamento médico ou psicológico capaz de justificar a realização da diligência requerida.
8. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A defesa não comprovou que a prova pretendida poderia alterar o resultado do julgamento.
9. A materialidade do crime de deserção restou comprovada pelo termo de deserção e pelos registros militares que evidenciam a ausência injustificada do acusado por período superior ao previsto no art. 187 do CPM.
10. A autoria é incontroversa e confessada em juízo pelo próprio acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento fundamentado de diligência destinada à obtenção de documentos médicos ou psicológicos não configura cerceamento de defesa quando inexistem indícios mínimos de tratamento ou condição clínica que justifiquem a produção da prova. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPM, art. 187; CPP, arts. 400, § 1º, e 563; CPPM, art. 295.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 206.193, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgRg no RHC 170.308/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.07.2024; Súmula 523/STF; Súmula 3/STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000001-94.2025.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO A PRESENTE APELAÇÃO DEFENSIVA, PARA MANTER
INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000001-94.2025.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JOÃO GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E
PSICOLÓGICOS.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
PERTURBAÇÃO
MENTAL.
PROVA
CONSIDERADA
DESNECESSÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que condenou militar pelo
crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, à pena de 4 meses de detenção.
2. A defesa sustenta nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão
do indeferimento de diligência destinada à obtenção de prontuários médicos e
psicológicos do acusado junto à organização militar, prova que poderia permitir
a
avaliação
de
eventual
inimputabilidade,
semi-imputabilidade
ou
circunstâncias relevantes para a culpabilidade ou dosimetria da pena.
3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, considerando
comprovada a ausência injustificada do militar por período superior a oito dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligência
requerida pela defesa para obtenção de prontuários médicos e psicológicos do
acusado configura cerceamento de defesa e nulidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma
fundamentada, por ser o destinatário da prova.
6. No caso, a diligência pretendida mostrou-se desnecessária, pois os
assentamentos militares não indicavam registro de tratamento psicológico ou de
licença por motivo de saúde mental do acusado.
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A defesa não apresentou elementos mínimos que indicassem a existência de
acompanhamento médico ou psicológico capaz de justificar a realização da
diligência requerida.
8. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A defesa não comprovou que
a prova pretendida poderia alterar o resultado do julgamento.
9. A materialidade do crime de deserção restou comprovada pelo termo de
deserção e pelos registros militares que evidenciam a ausência injustificada do
acusado por período superior ao previsto no art. 187 do CPM.
10. A autoria é incontroversa e confessada em juízo pelo próprio acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento fundamentado de diligência destinada
à obtenção de documentos médicos ou psicológicos não configura cerceamento
de defesa quando inexistem indícios mínimos de tratamento ou condição clínica
que justifiquem a produção da prova. 2. A nulidade processual exige
demonstração de prejuízo concreto à defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPM, art. 187; CPP, arts.
400, § 1º, e 563; CPPM, art. 295.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 206.193, Rel. Min. Rosa
Weber, 1ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgRg no RHC 170.308/PA, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.07.2024; Súmula 523/STF; Súmula 3/STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à presente Apelação
defensiva, para manter integralmente a sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (Processo nº
7000001-94.2025.7.03.0103, APM – Deserção, evento 71), contra a sentença, de 8/5/2025,
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para fins de condenar o Sd JOAO
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO a pena de quatro meses de detenção, por infração ao art.
187 c/c o art. 189, inciso I, ambos do Código Penal Militar, assegurado o direito de apelar em
liberdade, com a concessão do "sursis", em caso de licenciamento, fixando-se o regime
inicial aberto em caso de cumprimento de pena (APM, evento 64).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia em 30/12/2024, em
decorrência dos seguintes fatos narrados (Processo nº 7000459-48.2024.7.03.0103 – IPD,
evento 66):
Na data de 28 de outubro de 2024, o Soldado EV JOÃO GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO,
sem qualquer justificativa ou autorização, faltou ao expediente diário do aquartelamento do 1º
CGeo, Organização Militar na qual prestava serviço militar desde início de 2024.
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, consumou o delito de deserção,
pelo que restou lavrado contra si o Termo de Deserção (EVENTO 1 – INIC1), publicado no
Boletim Interno da Unidade Militar (EVENTO 1 - IPD2 fls. 12,13). Em consequência, foi
excluído das fileiras da Força terrestre, a contar do dia 06 de novembro de 2024.
Em 27 de dezembro de 2024, o então trânsfuga, voluntariamente, apresentou-se perante a
Unidade em que servia. Em consequência, foi recolhido à prisão do 3º BPE (EVENTO 18 –
OFIC1).
Submetido à inspeção de saúde (EVENTO 54, ATA_INSP_SAU3), recebeu parecer de “Apto
para o Serviço Militar”, motivo pelo qual foi reincluído nas fileiras militares (EVENTO 54,
ATO_REICL2), readquirindo a condição de Soldado EV da Força Terrestre.
Por assim agir, o Soldado EV JOÃO GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO cometeu dolosamente o
delito de deserção, razão pela qual está incurso nas sanções do art. 187 c/c o art 189, inciso
I, in fine, do Código Penal Militar.
(...)
Consta ainda da Instrução Provisória de Deserção tentativas de notificação do
soldado faltante em sua residência e por meio dos seus vizinhos, nas datas de 1/11/2024,
4/11/2024 e 5/11/2024, para que se apresentasse imediatamente, sob pena de ser considerado
desertor (IPD, evento 1, doc. 1).
Após a realização do inventário, verificou-se a inexistência de extravio de bens
pertencentes à Fazenda Nacional. Em 6/11/2024, lavrou-se o Termo de Deserção, ocasião em
que se configurou a ausência injustificada do militar por período superior a oito dias,
consumando o delito previsto no art. 187 do CPM. Na mesma data, o soldado foi excluído do
serviço ativo do Exército (IPD, evento 1, docs. 1 e 2).
A prisão do desertor deu-se em 27/12/2024 ao apresentar-se voluntariamente no
1º Centro de Geoinformação (IPD, evento 21).
A Defensoria Pública da União (DPU) peticionou em 28/12/2024 requerendo
concessão da liberdade provisória ao ex-militar. A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pedido formulado, mantendo a prisão decorrente da
deserção (IPD, eventos 32 e 33).
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência de custódia marcada para 29/12/2024, a Magistrada decidiu pela
decretação da prisão preventiva, diante da existência de punições disciplinares anteriores e da
ausência da Ata de Inspeção de Saúde, com base no art. 255, “a”, “d” e “e”, do CPPM (IPD,
evento 48).
Em 30/12/2024, encaminhado para inspeção de saúde, o militar foi considerado
apto para fim de serviço, sendo então imediatamente reincluído nas fileiras do Exército (IPD,
evento 57).
Na mesma data, o Parquet Militar ofereceu denúncia contra o Sd EV JOÃO
GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO pela prática do delito de deserção (IPD, evento 63).
Em 31/12/2024, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
ocasião em que foi concedida a liberdade provisória ao acusado, sendo o alvará de soltura
cumprido no mesmo dia (IPD, eventos 66, 67 e 79).
O Acusado foi devidamente citado em 20/1/2025 (APM, evento 16).
A DPU teve a sua intimação eletrônica confirmada em 2/2/2025, tanto quanto
ao recebimento da denúncia quanto à citação do Acusado (APM, evento 20). Em 24/2/2025, a
Defesa apresentou tempestivamente resposta à acusação (APM, evento 21).
Em manifestação de 18/3/2025, o MPM requereu o prosseguimento da ação
penal, consignando que o ANPP não se mostrava suficiente para a reprovação e prevenção do
crime militar em questão, não sendo, portanto, o caso de se ofertar e iniciar tratativas com a
parte para fins de formalização de Termo de ANPP.
A sessão de julgamento foi realizada em 7/5/2025, ocasião em que o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou procedente a denúncia,
condenando o réu à pena de quatro meses de detenção, pela prática do crime previsto no art.
187 c/c o art. 189, inciso I, do CPM, com a concessão do "sursis", em caso de licenciamento
(APM, evento 62).
A intimação eletrônica da DPU foi confirmada em 19/5/2025 (APM, evento
70). Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, de forma tempestiva, em
20/5/2025 (APM, evento 71).
A sentença transitou em julgado para a acusação em 27/5/2025 (APM, evento
73).
Nas razões recursais, a DPU alegou, em síntese, violação ao princípio da ampla
defesa, diante do indeferimento do pedido de expedição de ofício à O.M. para a juntada de
documentos médicos e psicológicos do Acusado, considerados relevantes à sua defesa.
Assim, a Defesa requereu a nulidade da sentença e dos atos posteriores ao
indeferimento do ofício, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e
produção da prova, em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal (APM, evento 80).
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM afirmou, em contrarrazões, que a sentença destacou a inexistência de
comprovação do alegado atendimento psicológico no âmbito do quartel, bem como a
ausência, na Folha de Alterações, de qualquer registro de licença de saúde ou problema físico
ou psicológico que justificasse o afastamento do serviço militar. Diante disso, requereu o
desprovimento do Apelo (APM, evento 83).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo douto
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo improvimento do recurso de Apelação defensivo, com a consequente
manutenção integral da sentença condenatória (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
A Apelação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecida.
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a sentença condenatória
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que
imputou ao Sd JOAO GABRIEL KINIPEL DE ARAUJO o crime de deserção.
A Apelação da douta Defensoria não merece guarida.
Em suas razões recursais, a Defesa argui nulidade do feito por cerceamento de
defesa, sustentando que o juízo a quo indeferiu indevidamente a juntada de documentos
médicos/psicológicos do apelante, violando o art. 5º, LV, da CF/1988. Importa reconhecer,
inicialmente, a centralidade do princípio da ampla defesa em nosso ordenamento; contudo,
esse direito não confere à parte faculdade irrestrita de produzir quaisquer provas sem critério.
A própria legislação processual permite ao magistrado indeferir diligências
probatórias manifestamente impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde
que o faça de forma fundamentada (CPPM, art. 295; CPP, art. 400, §1º).
Com efeito, o julgador, como destinatário da prova, pode e deve indeferir
pedidos probatórios desnecessários ao esclarecimento do litígio sem que isso configure
cerceamento de defesa, quando houver justificativa para a sua desnecessidade. Trata-se de
entendimento pacífico na jurisprudência, conforme demonstra o excerto de acórdão do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE MAJORADA. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE OU NÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
TÉCNICA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA
PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação firmada pelas instâncias
ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que cabe
ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as
diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art.
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. O indeferimento fundamentado da prova
requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua
desnecessidade para o deslinde da controvérsia. (...)
(STJ. AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 170308 - PA (2022/0278684-2). Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Data de Julgamento: 01/07/2024, Data de Publicação:
02/07/2024). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, a egrégia Suprema Corte firmou entendimento, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO
IDENTIFICADAS. 1. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz
para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem
atribuída a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios (art.
400, § 1º, do CPP). Precedentes. 2. O indeferimento fundamentado de requerimento
probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado
cerceamento de defesa. (...)
(STF. AgRg no Habeas Corpus nº 206193 – SP (0060630-98.2021.1.00.0000). Relatora:
Ministra ROSA WEBER. Data de Julgamento: 25/10/2021, Data de Publicação: 17/11/2021).
(Grifo nosso.)
No caso em exame, não vislumbro qualquer mácula ao contraditório ou à ampla
defesa. A diligência pretendida – oficiar à Organização Militar para obtenção de registros de
eventual atendimento psicológico do réu – mostrou-se inócua e desnecessária, pois já se
sabia, pelos elementos constantes dos autos, que não havia nenhum indicativo de tratamento
ou licença por problemas psicológicos nos assentamentos do soldado acusado.
A sentença recorrida, inclusive, destacou que os assentamentos militares não
continham registro algum de tratamento psicológico no âmbito da OM que pudesse
corroborar a alegação defensiva. Ou seja, a Defesa não apresentou elementos mínimos de
prova de que o Acusado sofrera distúrbio psíquico relevante. Assim, sua versão estava
lastreada apenas em alegações genéricas.
Nesse contexto, o Juízo de primeira instância agiu com acerto e dentro da lei ao
indeferir a juntada requerida, visto que não se pode exigir a produção de prova de fato
inexistente ou não razoavelmente indiciado nos autos. Cabe lembrar, ademais, a Súmula nº 3
do STM, segundo a qual "Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de
deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas."
Essa súmula reflete precisamente a situação presente: meras alegações de cunho
pessoal, desacompanhadas de prova mínima, não podem infirmar a responsabilização penal.
Logo, não havia motivo jurídico para diligenciar documentos que, à toda evidência, não
existiam.
Ressalte-se que a confissão do Acusado em juízo – na qual ele atribuiu sua falta
ao “abalo emocional” decorrente do término de um relacionamento afetivo – não impede a
busca de outras provas em favor da defesa. Frise-se que, no caso, o indeferimento da
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diligência não se deu pelo fato de o réu haver confessado, mas sim pela ausência de
pertinência e de fundamento da prova pretendida.
A Defesa tinha pleno direito de tentar demonstrar alguma condição do réu que
afastasse o dolo ou a culpabilidade, porém era seu ônus inicial apresentar elementos mínimos,
como atestados ou indicação de tratamento psiquiátrico, o que não ocorreu. Não se verifica,
pois, qualquer prejuízo efetivo à defesa.
É princípio basilar de nosso sistema processual que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e na Súmula 523 do STF).
Assim, é consabido que a invalidação de atos processuais somente se justifica diante da
comprovação de efetivo prejuízo para a parte.
No presente caso, a Defesa não demonstrou (nem poderia demonstrar) prejuízo
real, já que a prova indeferida não teria o condão de alterar o resultado. A alegada “inspeção
psicológica” no quartel simplesmente não ocorreu (ou não deixou vestígios), de modo que
sua inexistência não poderia, logicamente, influir na apuração da verdade dos fatos.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. O
indeferimento da diligência probatória controvertida foi devidamente motivado e não
implicou violação aos direitos do Acusado.
Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do crime de deserção
(CPM, art. 187) está rigorosamente comprovada: o termo de deserção foi lavrado após a
ausência injustificada do soldado por mais de 8 dias, ausentando-se ele do quartel em
28/10/2024 e permanecendo fora da unidade até sua apresentação espontânea em 27/12/2024.
A autoria é igualmente inconteste e confessada. O próprio apelante, em seu
interrogatório, confirmou que abandonou o serviço militar naquele período, declarando ter
agido assim devido a problemas emocionais pessoais. Portanto, não há dúvida de que ele
incorreu na conduta típica de ausentar-se, sem licença, da unidade em que servia, pelo prazo
legalmente configurador da deserção.
A controvérsia trazida pela Defesa cinge-se ao elemento subjetivo do delito e à
culpabilidade do agente. Alega-se, em suma, que o apelante estaria psicologicamente abalado
em virtude do término de um namoro, o que poderia afastar o dolo da deserção, por
inexistência de vontade livre e consciente de se ausentar, ou configurar eventual
inimputabilidade ou semi-imputabilidade ou mesmo alguma condição que pudesse reduzir a
sua culpabilidade.
Não merece acolhida tal argumentação. Conforme bem pontuou o Ministério
Público Militar, os motivos apresentados – tristeza pelo fim de relacionamento amoroso – não
justificam, em termos jurídicos, a atitude de desertar. Trata-se de problema de ordem
estritamente particular e emocional, comum às vicissitudes da vida, que não guarda relação
direta com o cumprimento do dever militar.
O próprio apelante, ao término do processo, reconheceu que “agiu erradamente”
e mostrou-se arrependido, o que demonstra que ele tinha plena compreensão da ilicitude do
seu comportamento e capacidade de autodeterminação. Sua conduta foi voluntária: ele optou
por ausentar-se do quartel, mesmo sabendo das consequências, e igualmente voluntariamente
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentou-se depois, numa clara demonstração de que sempre manteve o discernimento
sobre seus atos. Não se vislumbra, assim, qualquer abalo das faculdades mentais que pudesse
elidir o dolo do crime de deserção.
Do ponto de vista jurídico-dogmático, é importante enfatizar que perturbações
emocionais transitórias não se confundem com inimputabilidade por doença mental. A
legislação penal brasileira, tanto comum quanto militar, é firme em não admitir que meros
estados de emoção ou paixão sirvam de escusa absolutória.
O Código Penal comum, em seu art. 28, I, estabelece que a emoção ou a paixão
não excluem a imputabilidade penal, disposição essa aplicável subsidiariamente no âmbito
militar e acolhida de forma uníssona pela doutrina. Conforme lição de Cléber Masson, ao
comentar referida regra, “emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal, mormente
quando o crime foi motivado por um suposto ‘amor’.”
1
Esse entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência castrense,
busca evitar abusos: se qualquer abalo emotivo justificasse o crime, virtualmente nenhum
delito seria punido, já que todo ato humano envolve alguma carga emocional.
No caso presente, o apelante alega ter agido sob emoção decorrente de
rompimento afetivo, mas isso não configura, por si só, causa legal de exclusão de
culpabilidade. Pelo contrário, a jurisprudência castrense é pacífica em rechaçar exculpantes
baseados em questões particulares não comprovadas.
Além da já citada Súmula 3 do STM, há precedentes recentes nos quais
argumentos de abalo emocional por problemas familiares ou pessoais, desacompanhados de
provas que demonstrem a real gravidade da situação, são insuficientes para excluir a
culpabilidade do militar, não afastando, portanto, a responsabilidade penal do agente.
2
Ademais, sequer se poderia cogitar, no caso concreto, de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade nos termos do art. 48 do CPM (equivalente ao art. 26 do CP), pois não
há qualquer indício de que o soldado sofresse de doença mental ou perturbação da saúde
mental à época dos fatos. Tristeza e estresse situacional não se equiparam a uma doença
psiquiátrica. Somente se o estado emocional atingisse caráter patológico, configurando
verdadeira psicose ou distúrbio mental comprovado por perícia, é que se poderia falar em
exclusão (ou diminuição) da imputabilidade.
Cumpre destacar, nesse ponto, que o Código Penal Militar adotou o sistema
biopsicológico ou misto. Para a caracterização da inimputabilidade, exige-se a presença de
causa mental deficiente (base biológica) e, cumulativamente, a incapacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento (base psicológica). Ambos os
requisitos devem estar presentes durante o injusto penal.
Não é essa, em absoluto, a situação dos autos. Como se trata de causa de
exculpação, a prova da imputabilidade penal é ônus da defesa. De fato, constata-se que o
apelante não apresentou laudo médico, atestado ou qualquer evidência clínica de transtorno
mental. Pelo contrário, foi submetido a inspeção de saúde para o fim de reinclusão, ocasião
em que foi considerado “apto para o serviço militar”, nada indicando anomalia psíquica. Sua
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

capacidade de entendimento e autodeterminação, reafirme-se, permaneceu incólume, tanto
que ele próprio narrou os motivos de seu ato e logo depois regularizou espontaneamente sua
situação militar.
Por fim, no que tange à dosimetria da pena e demais consequências, não há
reparos a fazer. A sentença fixou uma pena moderada de 4 meses de detenção, inferior ao
mínimo legal de 6 meses previsto para o crime de deserção simples (CPM, art. 187), o que
denota até certa consideração às circunstâncias pessoais do réu e ao fato de ter se apresentado
voluntariamente dentro dos sessenta dias, configurando a atenuante especial insculpida no art.
189, I, do CPM.
Observa-se que essa pena foi ainda suspensa condicionalmente (sursis) em caso
de licenciamento, foi assegurado o direito de apelar em liberdade, bem como fixado o regime
inicial aberto para o caso de cumprimento de pena – medidas que mitigam significativamente
o impacto da condenação.
Ou seja, o Conselho de Justiça já aplicou o jus puniendi estatal de forma
ponderada e proporcional, levando em conta, ao que tudo indica, fatores atenuantes como a
confissão e o bom comportamento posterior do Acusado.
A Defesa não apontou especificamente nenhuma ilegalidade na pena imposta,
limitando-se a pleitear a nulidade do feito. Não identificado qualquer vício na fixação da pena
ou circunstância que autorize sua alteração, impõe-se manter integralmente a resposta penal
tal como dosada na origem.
Diante de todo o exposto, entendo que restaram comprovados nos autos a
materialidade e a autoria do delito de deserção, bem como a culpabilidade do agente, não
havendo causa legal de exclusão de ilicitude ou culpabilidade a beneficiá-lo. As teses
defensivas foram devidamente refutadas: não houve cerceamento de defesa no indeferimento
da prova pretendida, e os problemas emocionais alegados (além de não provados de forma
robusta) não configuram excludente de dolo ou de culpabilidade, nos termos da doutrina e
súmula aplicáveis.
Ao contrário, a conduta do apelante se revelou típica, antijurídica e culpável,
violando bens jurídicos caros às Forças Armadas, a saber, a disciplina e o dever militar de
presença. Esse entendimento coaduna-se com o parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, que opinou pelo improvimento do recurso, bem como com as contrarrazões
do Ministério Público Militar, que ressaltaram a inexistência de qualquer respaldo probatório
às alegações defensivas.
Em suma, não há erro a ser corrigido na decisão vergastada, que se encontra
amparada pela legislação castrense e pela orientação jurisprudencial atual do STM,
reafirmando a necessidade de resguardar a hierarquia e a disciplina, pilares da vida militar.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente
Apelação, para manter integralmente a sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381021v15 e do código CRC 5c0228d7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/03/2026, às 14:57:28
1. MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) - v. 1 - 19ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2025, p. 370 (E-
book).
2. (STM. Apelação n.º 7000598-07.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
julgado em 02/12/2021).
7000001-94.2025.7.03.0103
40001381021 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR